Tribunal: STF
Processo: RE 275106
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
agravo regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição
 para interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do
 art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não
depositado o valor da multa imposta em recurso anterior, como
condição de admissibilidade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
 Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de
declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de
decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade.